Tribunal: TJBA
Processo: 8038175-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038175-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO DA CONCEICAO LIMA Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): 07 EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL NA CONDIÇÃO DE GESTOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 12ª Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, em ação de indenização por danos materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., sob a alegação de falha na aplicação de índices de atualização monetária, juros e rendimentos em conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a demanda indenizatória contra o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do PASEP, caracteriza relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se deve ser processada pelas Varas Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil, quando atua como gestor das contas vinculadas ao PASEP, não exerce atividade típica de fornecedor de serviços prevista no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de vínculo contratual e a inexistência de prestação de serviço no mercado de consumo afastam a incidência das normas do CDC. Aplica-se à espécie a Súmula 42 do STJ, que estabelece a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar causas cíveis em que figure sociedade de economia mista, afastando o regime consumerista. A redistribuição do feito para Vara Cível não implica prejuízo à tramitação processual nem compromete a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil, na qualidade de gestor de contas vinculadas ao PASEP, não se enquadra como fornecedor de serviços nos termos do art. 3º do CDC. A relação jurídica decorrente da gestão do PASEP não é de consumo, sendo inaplicáveis as normas do CDC. Compete às Varas Cíveis processar e julgar ações indenizatórias relativas ao PASEP, conforme Súmula 42 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 26/1975, art. 4º, § 6º; CDC, art. 3º; Lei de Organização Judiciária da Bahia, art. 69. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8015282-92.2021.8.05.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. José Jorge L. Barretto da Silva, j. 19.07.2022; STJ, Súmula 42. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. 07